Tribunal: TJDFT
Processo: 0708454-49.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATO CONSTITUTIVO DE PESSOA JURÍDICA. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE DE DOCUMENTOS CONTEMPORÂNEOS PARA COMPARAR AS ASSINATURAS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A perícia grafotécnica possui o objetivo de verificar a autoria e/ou a autenticidade de manuscritos, por meio de confronto das assinaturas questionadas com padrões gráficos correspondentes.
2. Compete ao autor, quem alegou a ausência de autenticidade das suas assinaturas constantes no ato constitutivo da pessoa jurídica ré, o fornecimento de documentos necessários para a comparação das grafias, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.
3. Na hipótese, em que pese intimado, o autor não trouxe documentos contemporâneos aos impugnados, a fim de tornar a análise comparativa do perito mais precisa. Ainda assim, a expert concluiu, de forma fundamentada, que assinaturas contestadas convergem ao padrão autêntico do autor, embora o lapso temporal acentuado entre os documentos periciados e os paradigmas existentes nos autos.
4. Inexiste, no particular, elementos que indicam que uma nova perícia obteria resultado diverso, especialmente em razão da inércia do autor em cooperar com a perícia por ele requerida (art. 6o do CPC).
5. Recurso conhecido e desprovido.